Tribunal: TJDFT
Processo: 0738550-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738550-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que determinou que o réu, ora agravante, informe o paradeiro do veículo, sob pena de atentado à dignidade da justiça, com incidência de multa de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que o ajuste fora entabulado nos moldes do Decreto-Lei n. 911/1969, e este prevê, em seu art. 4o, que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor a parte credora poderá requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Sustenta que a legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor; logo, não cabe ao dirigente processual determinar providências que se revelam danosas ao devedor. Tece considerações sobre os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, incs. II, LIV, LV e LX da Constituição Federal. Alega que a decisão agravada deve ser reformada, posto que o agravante não está obrigado a entregar o veículo para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que as questões suscitadas neste agravo de instrumento não foram analisadas na decisão agravada. Manifestação do agravante na qual defende, em suma, o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as razões do seu inconformismo para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No caso dos autos, o agravante assim não procedeu. Não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente agravo de instrumento. Inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1383967, 07204883120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. COBRANÇA DE MENSALIDADES CONCERNENTES A PERÍODO POSTERIOR AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1388738, 07194633220218070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator